Tribunal: TJDFT
Processo: 0726215-97.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED E AO INSS. UTILIDADE DA MEDIDA. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. DECISÃO REFORMADA.
1. Possível mitigar a regra de impenhorabilidade, mediante análise das circunstâncias de cada caso, resguardada a dignidade do devedor.
2. O atual Código de Processo Civil traz o dever de cooperação (art. 6o) entre todos os sujeitos do processo para que se obtenha decisão de mérito justa e efetiva.
3. Desconhecidos bens do devedor, mostra-se razoável o acolhimento do pedido de expedição de ofício ao CAGED e ao INSS.
4. Agravo de instrumento conhecido e provido.